Tribunal: TJMT
Processo: 8041602-82.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8041602-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO APARECIDO FEITOSA - CPF: 092.623.988-08 (RECORRIDO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO), LUCIA HELENA DE BARROS GALVAO - CPF: 720.471.001-00 (RECORRENTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8041602-82.2019.8.11.0001

Polo Ativo

LUCIA HELENA DE BARROS GALVAO

Polo Passivo

CICERO APARECIDO FEITOSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA. INSUBSISTÊNCIA. ENDEREÇO ESCORREITO. CERTIDÃO DETALHADA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACERCA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. ARTIGO 71 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré/recorrente sustenta que houve vício pela falta de citação, pressuposto de existência do processo, em razão da ausência de tentativa de sua citação em seu domicílio localizado no Município do Rio de Janeiro/RJ, havendo grave ofensa ao devido processo legal, motivo pelo qual o processo deve ser anulado desde a origem.

2.

No entanto, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
, o histórico do processo com todas as diligências citatórias e à luz do substrato probatório demonstram indícios de ocultação da ré/recorrente, autoriza a aplicação da disposição contida nos artigos 243 do Código de Processo Civil, respectivamente, de que “
a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado
”.

3.

Avulta-se, no caso concreto, que há provas nos autos de que a própria parte ré, ora recorrente, afirma que suas idas constantes ao Município do Rio de Janeiro/RJ eram por motivos profissionais. O fato é que o oficial de justiça era recebido, nas diversas tentativas de cartas de comunicação do Juízo em seu domicílio registrado em Cuiabá/MT, tanto por seu esposo, quanto por seus funcionários, demonstra inequivocadamente a tentativa de ocultação. Ademais, o artigo 71 do Código Civil preconiza que: “
Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas
”.

4.

Os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório e devidamente efetivada a triangulação processual, tendo o ato atingido a sua finalidade, notadamente pela fé pública.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, por ser mostrar insubsistente a nulidade da citação, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024